Tribunal: TJSP
Processo: 2193724-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Pedido de assistência judiciária gratuita. Determinação de comprovação da impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Admissibilidade. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Pedido de assistência judiciária gratuita. Determinação de comprovação da impossibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Admissibilidade. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autora que pleiteia a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade do artigo 300, do CPC. Recurso não provido.